Tribunal: STF
Processo: RE 1602136
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAIS OCUPACIONAIS (INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E IRRADIAÇÃO IONIZANTE) GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE COM RAIO X. DIREITO A RECEBIMENTO DURANTE PERÍODO DE TRABALHO REMOTO. INEXISTÊNCIA.
1. Apelação interposta pela UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO em face de sentença proferida em ação ordinária movida pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMIÁRIDO - ADUFERSA, que determinou a suspensão dos efeitos previstos nos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa nº. 28/2020 (reproduzidos pela IN 109/2020, em seus artigos 19 a 21), mantendo o pagamento do adicional noturno, dos adicionais ocupacionais (de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante), bem como da gratificação por atividade com Raio-X, ao servidores em trabalho remoto;
2. O caso fora apreciado ao ensejo do julgamento do Pedido de Atribuição de Efeito Suspensivo à Apelação (Proc. 0812431-22.2021.4.05.0000 ). Inexistindo fatos novos capazes de alterar o julgado, é de se adotar o mesmo como razões de decidir:
Trata-se de pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado pela UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - UFERSA, interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido, em ação ordinária contra ela movida pela ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ÁRIDO - ADUFERSA, determinando que a UFERSA suspenda os efeitos previstos nos artigos 4º e 5º da Instrução Normativa nº. 28/2020 (reproduzidos pela IN 109/2020, em seus artigos 19 a 21), para manter o pagamento, a seus associados, do adicional noturno, dos adicionais ocupacionais (de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante), bem como da gratificação por atividade com Raio-X, tendo em vista o caráter remuneratório das referidas rubricas.
O MM. Juízo sentenciante indeferiu os pedidos de suspensão dos efeitos dos artigos 2º, 3º, 6º e 7º da Instrução Normativa nº. 28/2020 (reproduzidos pela IN 109/2020), tendo em vista a legalidade da suspensão do pagamento da verba indenizatória auxílio-transporte, haja vista a implantação do trabalho não presencial, sem deslocamento do servidor; considerando, ainda, a legitimidade das vedações concernentes à autorização dos serviços extraordinários, à prorrogação ou à alteração dos períodos de férias já programadas, à reversão de jornada reduzida, neste período de calamidade pública.
Por fim, condenou a UFERSA ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa e observando os parâmetros do §2° do art. 85 do CPC, pois o valor da causa é muito baixo, nos termos do §8° também do art. 85 do CPC.
Aduz a requerente, em síntese, que não há que se falar em ofensa à irredutibilidade do vencimento prevista na Constituição, uma vez que essa garantia não alcança vantagem de natureza temporária e precária, passível de concessão ou supressão, conforme expresso no artigo 68, §2º, da Lei 8.112/90.
Afirma que a Instrução Normativa em questão somente teria orientado e uniformizado o entendimento da Administração sobre o tema, bem como detalhado o procedimento a ser seguido pelas unidades de recursos humanos dos seus diferentes órgãos, inexistindo o alegado vício de legalidade na supressão dessas vantagens, porquanto o ato impugnado resta amparado pela mencionada Lei 8.112/90.
Defende que, nem de longe, há que se falar em fumaça do bom direito em favor da parte autora.
Colaciona jurisprudência em defesa de sua tese e pugna pelo acolhimento do presente pedido de efeito suspensivo.
É o relatório.
Passo a decidir. Nos termos do § 4º, do art. 1.012, para a suspensão da eficácia da sentença, faz-se necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação (fumus boni iuris), a existência de risco de dano grave ou de difícil reparação (periculum in mora).
No caso em apreço, entendo que tais requisitos não se encontram presentes.
É que, na hipótese que ora se discute, cessado o trabalho presencial em face do Covid19, a Associação autora, ora requerida, pretende que não seja efetivada qualquer supressão da remuneração total dos seus associados, trabalhando em home office, nas sua residências, tais como adicional noturno, adicionais ocupacionais (de insalubridade, periculosidade, irradiação ionizante), e gratificação por atividade com Raio-X, além do auxílio transporte, bem com o suspensão das vedações concernentes à autorização dos serviços extraordinários, à prorrogação ou alteração dos períodos de férias já programadas e à reversão de jornada reduzida, neste período de calamidade pública, estas últimas não acolhidas pela sentença.
Entretanto, as verbas em discussão são correspondentes a conjunturas específicas do exercício do trabalho presencial do servidor: deslocamento, ambiente insalubre, etc..
Destarte, manter tais pagamentos, quando o servidor não está submetido a tais condições laborais traduz-se em enriquecimento sem justa causa, o que não se pode permitir.
3. Mantida a sentença quanto ao valor da causa, eis que, como ali consignado, "o objeto da presente demanda consiste na impugnação de ato administrativo (IN 28/2020) que se reputa ilegal/inconstitucional pela parte autora. Assim, não há aqui conteúdo econômico imediato e aferível para fins de incidência, no valor da causa, da quantia correspondente a doze vezes os valores que a UFERSA deixou de pagar aos seus servidores";
4. Apelação provida, para julgar o pedido improcedente. Honorários advocatícios arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com base no art. 85, § 8º, do CPC, ante o irrisório valor atribuído a causa (R$ 1.000,00).

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente